Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos etc. Diante do participado pela autora - Associação de Moradores do Condomínio Residencial Alto do Lago - AMCRAL, através do derradeiro petitório[1] que veiculara e do instrumento negocial que colacionara aos autos[2], os litigantes compuseram o litígio estabelecido. Destarte, considerando que a petição que informara a composição alinhada fora alinhavada apenas pela autora, ora apelada, assinalo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para dizer sobre o reportado, notadamente se ratifica a composição, de molde a ser, se o caso, corroborada e colocado termo ao litígio. Acudido esse chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 28496585 [2] ID 28496586